Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-55.2016.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000540-55.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRENO ANDREI NETO - CPF: 048.535.851-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SELVINO LUIZ WIEBBELLING - CPF: 385.627.909-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS) E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
1
. FURTO QUALIFICADO E MAJORADO –
ABSOLVIÇÃ
O - ATIPICIDADE DA CONDUTA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE -
CONDUTA REPROVÁVEL - RELEVANTE VALOR DAS
RES FURTIVA -

2.)
DECOTE DA QUALIFICADORA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA - PROVAS TESTEMUNHAIS JUDICIALIZADAS – AUTO DE INSPEÇÃO DE LOCAL DE INFRAÇÃO -
3)

FURTO PRIVILEGIADO
– PROCEDÊNCIA - RÉU PRIMÁRIO -
RES FURTIVA
DE PEQUENO VALOR - QUALIFICADORAS DE ORDEM OBJETIVA - SÚMULA 511 DO STJ -
4
) TENTATIVA – FRAÇÃO MÁXIMA – IMPROCEDÊNCIA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE QUE NA TOTALIDADE – ENUNCIADO No.
46, DA TCCR/TJMT
-
5)
CORRUPÇÃO DE MENOR –
ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE -
DELITO FORMAL - PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE - SÚMULA 400 DO STJ -
6
)

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
- IMPERTINÊNCIA -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES –

7)
RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO,
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO EXLUSIVO DA DEFESA – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICADA DA SENTENÇA – DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
EX OFICIO
–
RECURSO PAR
CIALMENTE PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A aplicação do princípio da “bagatela” norteia-se não só pela afetação do bem jurídico ou desvalor do resultado, mas também pela reprovabilidade da ação, pelas circunstâncias do crime e pela repercussão na esfera patrimonial e pessoal da vítima. Assim, não se trata de conduta atípica se evidenciada, nos autos,
a forma qualificada do delito perpetrado e os prejuízos sofridos pela ofendida.

2
.

O Laudo pericial não é o único meio de comprovar a existência da qualificadora, podendo ser suprido por outros meios. Nos autos há

prova testemunhal e auto de inspeção de local de infração, indicando o arrombamento, devendo, portanto ser mantida a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP.

3.
Se o réu é primário e o valor da coisa subtraída é inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos descritos na denúncia, deve ser reconhecido em seu favor, o privilégio previsto no art. 155, § 2o, do CP, especialmente se as qualificadoras incidentes são de natureza
exclusivamente objetiva, sendo aplicável, no caso, o teor da
Súmula 511 do STJ, segundo a qual: “
É
possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

4.
Na redução de pena pela incidência da minorante da tentativa, prevista no art. 14, inc. II do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito. Sobre o tema o Enunciado
n. 46 – TCCR/TJMT: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

5.
A conduta prevista no art. 244-B do ECA constitui crime formal e independe de prova da efetiva corrupção, bastando para a consumação que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime ou que com ele o pratique. Inteligência da Súmula no. 500 do STJ,
in verbis
:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

6.
O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a tempo e modo, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente.

7.
A prescrição, após proferida a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos moldes do art. 110, § 1o do CP. Redimensionada a pena em apelo exclusivo da defesa para
8 meses e 9 dias de reclusão, com prazo prescricional de 3 anos e, havendo nos autos lapso temporal superior a este, impõe-se decretar a extinção da punibilidade do apelante, com fulcro no art. 107, inc. IV e 109, inc. V, do CP; em consequência, prescrita a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, inc. II, do CP)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Breno Andrei Neto,
contra sentença anexada sob ID. 83951481 – fls. 86/92, em que foi condenado como autor dos crimes previstos no art.
155, § 1o e 4o, incisos I e IV c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,

à pena de
2
anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
26 dias-multa
,
substituída
a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Em razões recursais, pleiteou no que se refere ao crime de
Furto majorado e qualificado
:
1)
a
absolvição,
invocando o Princípio da Insignificância.

Subsidiariamente
, requereu:
2)
o
reconhecimento do
Furto Privilegiado
aplicando-se exclusivamente a pena de multa (art. 155, § 2o do CP);
3)
o decote das qualificadoras;
4)
a aplicação da tentativa na fração máxima.

Em relação ao delito de
Corrupção de Menor
, pediu a
absolvição
alegando inexistir prova de ter o apelante contribuído para a inserção do adolescente na criminalidade.

Ao final, pretendeu

a
Isenção
das custas e despesas processuais
(ID. 83951481 – fls. 108/115 e ID. 83951482 – fls. 1/10).

As contrarrazões (ID. 83951482. Fls. 13/19), são pelo
parcial provimento
do recurso
para reconhecer apenas o benefício do
furto privilegiado
(art. 155, § 2o do CP);
igualmente
a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conforme respectivo sumário que segue (ID. 89313968):

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Crime de furto qualificado, perpetrado na modalidade tentada, e corrupção de menores – pretendido reconhecimento da insignificância – inviabilidade - crime praticado mediante arrombamento e em concurso de pessoas – maior grau de reprovabilidade da conduta – Rompimento de obstáculo - afastamento da majorante – impossibilidade - exame no local do fato realizado por dois investigadores de polícia, em consonância com as demais provas - suficientes à comprovação da incidência – reconhecimento do privilégio – possibilidade – réu primário e ínfimo valor dos bens – fração de redução pela tentativa em grau máximo – impossibilidade – iter criminis percorrido quase na integralidade – corrupção de menores – pleiteada a absolvição – impossibilidade – crime formal – provas suficientes de que o crime de furto foi praticado na companhia de menor - concessão do benefício da Justiça Gratuita – impossibilidade - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais. Pelo provimento parcial.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021